Tribunal: STF
Processo: ARE 1482695
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CAMBRIDGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e BICHARA ADVOGADOS opuseram embargos de declaração (eDoc 36, fls. 1-3) em face do ato judicial por meio do qual determinei, considerado o Tema n. 1.255, a devolução dos autos à origem para aplicação do regime da repercussão geral.



    Sustentam, em síntese, não estar a presente discussão abrangida pelo mencionado tema.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. O Supremo reputa irrecorrível a medida judicial que devolve o processo à Corte a quo para observância da sistemática da repercussão geral, uma vez que não exibe teor decisório. Nesse sentido, aponto a conclusão externada no ARE 1.515.275 ED, ministro Luís Roberto Barroso; no AI 503.064 AgR, ministro Celso de Mello; e no ARE 1.349.753 ED-AgR, ministra Rosa Weber, do qual extraio a parte inicial da ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PARA IMPETRAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. ARTIGOS 1.036 A 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DEBATIDA E A CONTROVÉRSIA DO TEMA 1.119. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgRterceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1387266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022.



    [...] 



    3. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração e, em consequência, mantenho a devolução à origem considerado o Tema n. 1.255 do ementário da repercussão geral.



    4. Publique-se. Dê-se baixa imediata.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente